Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DE QUEM BATE ATRÁS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O acórdão embargado analisou os pontos levantados pela embargante, ficando claro o posicionamento adotado por esta Turma Cível, bem como por esta E. Corte de Justiça, no que se refere à presunção de culpa da embargante pela colisão com o veículo da autora que trafegava à sua frente. A presunção de culpa é relativa, permitindo produção de prova em contrário. Porém, no caos dos autos, a parte embargante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II do CPC/2015.
4. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.